Tribunal: TJMT
Processo: 0001026-59.2010.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001026-59.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSIMAR RODRIGUES - ME - CNPJ: 00.074.225/0001-92 (EMBARGADO), MARISA TERESINHA COSTA - CPF: 362.742.081-00 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ADRIANA CERAVOLO ROPELLI HUCK - CPF: 604.428.321-68 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARISA TEREZINHA COSTA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001026-59.2010.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS – ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – CASO ESPECÍFICO – DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Hipótese em que não há no acórdão situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta apenas seu inconformismo, sendo certo que a rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.,
de acórdão que proveu parcialmente o apelo
apenas para determinar que a correção monetária incida desde o ajuizamento da ação.

Diz que o acórdão padece dos vícios da omissão porquanto não considerou todos os fundamentos trazidos pelo embargante em seu recurso, especialmente o termo inicial da correção monetária (vencimento da obrigação - 27.03.2009).

Ao final, pede o provimento dos declaratórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001026-59.2010.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos
de Declaração opostos por
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.,
de acórdão que proveu parcialmente o apelo
apenas para determinar que a correção monetária incida desde o ajuizamento da ação.

Acerca da incidência da correção monetária o acórdão impugnado entendeu que o saldo devedor já havia sido atualizado com a correção monetária na data do ajuizamento da ação, de modo que nova incidência desde o vencimento da obrigação configuraria
bis in idem
, tese inclusive aplicada em outros precedentes. Desse modo, para evitar duplicidade de cobrança, a incidência se dá a partir do ajuizamento da ação. Vejamos fragmento do voto condutor:

“(...) quanto à incidência da correção monetária na atualização do saldo devedor, observa-se que a dívida foi atualizada até a data base de 29.05.2009 no ajuizamento da ação, com a incidência dos encargos contratados (Id 135578190, p. 15 e 17) e demonstrativo de cálculo (Id 135578192, p. 23). Assim, não há falar-se em incidência de correção monetária desde o inadimplemento da obrigação, sob pena de bis in idem.

No caso específico, pelas razões acima expostas, a incidência da correção monetária deve se dar a partir do ajuizamento da ação quando apresentado o cálculo atualizado do débito. (...)”

Desse modo, diferente do que alega o embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, máxime se a decisão embargada está devidamente fundamentada.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT,
EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

O defeito invocado pela parte embargante manifesta o seu inconformismo com o
decisum
embargado, sendo certo que ela objetiva a modificação do resultado do julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022